Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737175-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o autor, ora agravante, postulou a desistência da ação principal (ID 176515153). No caso, resta nítida a perda do interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora